Tribunal: TJSP
Processo: 2198132-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado e manteve a constrição que recaía sobre o imóvel penhorado. Decisão reformada. Penhora de nua-propriedade. Possibilidade. Imóvel em que reside a genitora do executado. Bem de família que não é violado, uma vez que não impede o usufruto vitalício que lhe foi concedido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo executado e manteve a constrição que recaía sobre o imóvel penhorado. Decisão reformada. Penhora de nua-propriedade. Possibilidade. Imóvel em que reside a genitora do executado. Bem de família que não é violado, uma vez que não impede o usufruto vitalício que lhe foi concedido. RECURSO NÃO PROVIDO.